Tribunal: TJSP
Processo: 1025553-97.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – A autora, prestadora de serviços para festas infantis, foi condenada em ação judicial a ressarcir danos morais e estéticos porque criança teve parte de dedo amputado ao colocar a mão em brinquedo conhecido como "bung jumping" – Pagou a indenização deferida e ingressou com esta ação de regresso contra o engenheiro que havia contratado para atestar a segurança do local -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – A autora, prestadora de serviços para festas infantis, foi condenada em ação judicial a ressarcir danos morais e estéticos porque criança teve parte de dedo amputado ao colocar a mão em brinquedo conhecido como "bung jumping" – Pagou a indenização deferida e ingressou com esta ação de regresso contra o engenheiro que havia contratado para atestar a segurança do local - A sentença proferida rejeitou o pedido regressivo, considerando que a perícia indireta não foi conclusiva quanto ao exame do brinquedo que causara o dano, não atestando ser o mesmo do dia do evento lesivo – Havendo séria divergência, trazida pela prova documental, pericial e fotográfica, sobre o objeto que causara o dano, o fato constitutivo do direito regressivo não ficou evidenciado – Sentença mantida – Recurso improvido.